Tribunal: TJES
Processo: 5021405-24.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021405-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA MAQUININHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. RÁPIDA NOTIFICAÇÃO DO GOLPE PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que possui cartão de crédito com a demandada ao realizar pagamento com a expectativa que cobraria R$ 120,00 o vendedor cobrou valor superior em seu cartão de crédito de R$ 3.120,00, sem o consentimento do requerente, ocorre que ao entrar em contato com a ré na tentativa de cancelar a compra, não obteve êxito, tendo quitado o débito para evitar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou a requerida a restituir de forma simples o valor de R$3.000,00.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando culpa exclusiva do consumidor pelos fatos, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos nota-se que o consumidor informou a instituição financeira do golpe que sofrera cerca de 20 minutos após o fato, havendo tempo hábil suficiente para que o banco agisse. Desse modo, é evidente que, neste caso, o consumidor se desincumbiu de seu ônus probatório e a recorrente deixou de cumprir com o seu, uma vez que não demonstrou nos autos qualquer negativa de bloqueio da compra ou do repasse dos valores para o golpista. Portanto, diante da evidente falha de segurança e prestação de serviço, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)